Tribunal: CARF
Processo: 16832.000714/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000714/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.501 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
RÁDIO GLOBO ELDORADO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/09/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. CFL 91.
Constitui infração ao art. 32, IV, §§ 1° e 3° da Lei 8.212/91, combinado com o
art. 225, IV do Decreto 3.048/99, a apresentação de GFIP em desconformidade
com o respectivo manual de orientação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000714/2009-10
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000714/2009-10

Relatório
Trata-se de auto de infração para imposição de multa por descumprimento de
obrigação instrumental prevista no art. 33, IV, §§ 1o e 3o da Lei no 8212/91, c.c. o art. 225, IV do
Decreto no 3048/99, por ter a empresa apresentado indevidamente na rede bancária GFIPs em
desacordo com o Manual de Orientação da GFIP, acarretando cálculo errôneo a maior das
contribuições devidas, no período de 03/2005 a 09/2005 (código de fundamentação legal 91).
A infração decorre do procedimento adotado pela empresa de recolher as
contribuições previdenciárias sobre a remuneração das férias e seu respectivo adicional de 1/3 no
mês de pagamento da remuneração e não no mês da competência. Por consequência, a empresa
informou erroneamente as férias nas GFIPs, utilizando-se dos meses em que houve o
adiantamento das férias e não o mês de efetivo gozo.
Em decorrência dessa conduta, foi aplicada multa, no valor de R$ 1329,18, com
fundamento nos arts. 92 e 102 da Lei no 8212/91, c.c. o art. 283, “capur” e § 3o e art. 373, do
Decreto no 3000/99. Não houve circunstâncias nem atenuantes.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, bem sintetizada
no relatório da decisão recorrida, nos seguintes termos:
3.2. Alega a defendente
3.2.1. ausência de tipificação, pois o agente fiscal não descreveu a conduta irregular
praticada pelo interessado e prevista no Manual de Orientação da GFIP. Alega ainda
confusão no relatório fiscal descrevendo a infração.
3.2.2. a penalidade aplicada com base no art. 92 e 102 da lei 8.212/91 é um dispositivo
legal genérico não podendo ser utilizado para punir o contribuinte, pois naqueles
dispositivos não se define a conduta ilícita ora imputada pelo agente fiscal. Alega
inconstitucionalidade (art. 5°, XXXIV da CRFB) e ilegalidade (art. 97, V do CTN) dos
referidos dispositivos, e ilegalidade e inconstitucionalidade do lançamento.
3.2.3. o interessado é obrigado a pagar a remuneração das férias antecipadamente ao seu
gozo pelo empregado, por força do art. 145 da CLT, logo são indevidas as contribuições
no mês em que as férias são gozadas, mas sim no mês em que houve o pagamento
antecipado da remuneração.
A 15a turma da DRJ/RJ1 julgou a impugnação improcedente, em decisão estão
assim mentada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/09/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO EM DESCONFORMIDADE
COM O RESPECTIVO MANUAL DE ORIENTAÇÃO.
Constitui infração ao artigo 32, IV, parágrafos 1° e 3° da Lei 8.212/91, cumulado com o
art.225, IV do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, a apresentação de GFIP em
desconformidade com o respectivo manual de orientação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000714/2009-10

Notificado dessa decisão aos 29/06/10 (fls. 337), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 29/07/10 (fls. 338 ss.), no qual reproduziu os argumentos de defesa apresentados
em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Considerando que, como relatado, o recurso voluntário reproduz as alegações
constantes da impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a justificar a
reforma da decisão recorrida, nos termos do art. 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 329, de 4 de junho de 20171, adoto o seguinte trecho da
decisão recorrida, para que venha integrar o presente voto como razões de decidir:
(...)
8. Tipificação da conduta ilícita e esclarecimento da infração cometida.
8.1. Como relatado pelo agente fiscal (fls.12/20) e especificado na capa do auto de
infração (fl.1), o interessado incorreu na infração descrita no art. 32, IV da lei 8.212/91,
com redação dada pela lei 11.941/09, pelo fato de não ter informado corretamente nas
GFIPs as férias de seus empregados:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e
valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009)
8.2. Isto porque o interessado informou a remuneração de férias de seus empregados nas
GFIPs das competências em que foi adiantada a remuneração e não nas GFIPs das
competências em que as férias foram efetivamente gozadas pelos empregados, como
devidamente relatado pelo agente fiscal (fls.16), o qual minuciosamente relacionou o
nome e remuneração dos segurados, cujas informações foram informadas erroneamente.
8.3. Tal conduta, relativa ao preenchimento errôneo da GFIP, correspondeu ao
descumprimento do Manual de Orientação da GFIP, que expressamente impõe que a

1 Art. 57. ...
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000714/2009-10

remuneração de férias seja informada na GFIP da competência em que o empregado
goza as férias.
8.4. Neste sentido o Manual da GFIP para Usuários do SEFIP, aprovado pela Instrução
Normativa INSS/DC n° 86, de 05/02/2003:
Capítulo III - Informações financeiras
(...)
4.1 - REMUNERAÇÃO (SEM A PARCELA DO 13o SALÁRIO)
8.A incidência da contribuição sobre a remuneração das férias ocorre no mês a que
elas se referirem, mesmo quando pagas antecipadamente, na forma da legislação
trabalhista. Assim, se o período de gozo abrange mais de um mês ou é fracionado, as
informações devem ser prestadas nas GFIP das respectivas competências.
8.5. Neste diapasão, tendo incorrido na infração do art. 32, IV da lei 8.212/91, por
descumprimento do Manual da GFIP, incide a multa prevista no art. 92 da lei 8.212/91,
cumulada com o art. 283, caput e parágrafo 3° do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99.
8.6. Válido, portanto, o lançamento, uma vez que o relatório fiscal detalhou a infração
cometida pelo interessado (conduta tipificada no art. 32, IV da lei 8.212/91, com multa
imposta pelo art. 92, 102 da lei 8.212/91, art. 283, caput e parágrafo 3° do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99), permitindo o exercício de
defesa do interessado.
MÉRITO
9. FATO GERADOR DAS FÉRIAS
9.1. É certo que o art. 145 da CLT exige do empregador o adiantamento da remuneração
das férias, in verbis:
Art. 145 - O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido
no art. 143 serão efetuados até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período.
(Redação dada pelo Decreto-lei n° 1.535, de 13.4.1977)
9.2. Todavia, para efeitos previdenciários, o fato gerador não se dá com o pagamento
da remuneração, mas sim com a prestação dos serviços ou, na hipótese em tela, com o
período em que o empregado goza as férias.
9.3. Isto porque, o regime de tributação previdenciário é o de competência e não o de
caixa, conforme art. 30, I, "h" da lei 8.212/91, com redação dada pela lei 9.876/99:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
I- a empresa é obrigada a:
(...)
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, a contribuição a que se
refere o inciso IV do art. 22, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, até o dia
dois do mês seguinte ao da competência; (Redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999).
9.4. Tal assertiva é corroborada ainda pelo art. 214, parágrafo 40 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 14. A incidência da contribuição sobre a remuneração das férias ocorrerá no mês a
que elas se referirem, mesmo quando pagas antecipadamente na forma da legislação
trabalhista.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.501 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000714/2009-10

9.5. Portanto, procede a cobrança das contribuições na competência em que o
empregado gozou as férias e não no mês em que houve o pagamento antecipado da
remuneração, sendo, destarte, devidas as contribuições cobradas no Auto de infração
37.232.400-2 (processo 16832.000715/2009-56) e auto de infração 37.232.397-
9.(processo 16832.000718/2009-90).
(...)
9.7. Quanto às contribuições recolhidas em guias da Previdência Social incidentes sobre
a remuneração de férias, tendo como base o mês em que houve o pagamento antecipado
da remuneração, as mesmas foram consideradas na apropriação do conjunto de
contribuições cobradas na ação fiscal, conforme informação expressa do item 14 do
relatório fiscal (fl.32), não havendo prejuízo para o interessado.
Desse modo, não tem razão o recorrente.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital